Tribunal: TJDFT
Processo: 0704800-53.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Execução penal. Crime hediondo e equiparado a hediondo com resultado morte. Tentativa de latrocínio. Progressão de regime. Reincidência em crime comum. Fração. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que indeferiu pedido para que fosse aplicado percentual de 40% (2/5) para progressão de regime ao crime de latrocínio tentado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se ao crime hediondo de latrocínio tentado se aplica o percentual de 40% (2/5) de cumprimento da pena para progressão de regime, nos termos do art. 112, V, da LEP.
III. Razões de discussão
3. O crime de latrocínio tentado é hediondo, ainda que o resultado morte não tenha ocorrido por circunstâncias alheias à vontade do autor. E o reconhecimento da tentativa não altera o tipo penal de crime contra a vida nem afasta a incidência de percentual para progressão de regime previsto para o crime consumado.
4. Crime cometido anteriormente ao crime hediondo ou equiparado com resultado morte, de natureza comum, não impede que a progressão de regime seja após o cumprimento de 50% da pena – 1/2, hipótese em que se aplica, retroativamente, a atual alínea ‘a’ do inciso VI do art. 112 da LEP, que é mais benéfica ao apenado.
5. A fração de 2/5 prevista na L. 11.464/07 somente se aplica para apenados primários.
IV. Dispositivo
6. Agravo não provido.
_______
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112. L. 13.964/19. CP, art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 779.492/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. em 15/4/2024, HC 581.315/PR, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. em 06/10/2020.